Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708434-54.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE DA CONCEICAO AZEVEDO RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto pelo autor JORGE DA CONCEICAO AZEVEDO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de repetição em dobro do indébito e de reparação por danos morais. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada; em razão disso, o despacho de ID 51339475 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Com efeito, o despacho foi disponibilizado no DJe em 18/09/2023 e publicado no dia 19/09/2023. Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 26/09/2023 às 23h59, sem qualquer manifestação do recorrente (ID. 51801175). Ante o exposto, RECONHEÇO A DESERÇÃO do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito